Tribunal: TJBA
Processo: 8046150-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046150-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MURILO SANTOS DE SANTANA Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EDITAL 001/2019 – CMDCA. SELEÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AÇÕES COLETIVAS COM IDÊNTICO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IRRELEVÂNCIA DE AUTORES DISTINTOS. IDENTIDADE ANALISADA SOB A ÓTICA DOS BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8046150-21.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, MURILO SANTOS DE SANTANA e, parte Apelada, CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator